Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AUTOMÓVEL ALIENADO APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONJUGAL. INCLUSÃO. HERANÇA. FRUTOS. NECESSIDADE DE PARTILHA. SALDO DE INVESTIMENTOS. ALUGUEL DE IMÓVEL. BEM EXCLUÍDO DA PARTILHA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo comprovação de que o automóvel foi alienado após o encerramento da relação conjugal, é devida a partilha do valor recebido com a venda.
2. Nos termos do art. 1660, inciso V, do Código Civil, entram na comunhão os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 2.1. A diferença existente entre o valor recebido a título de herança e o saldo dos investimentos deve ser objeto de partilha entre os cônjuges.
3. Somente é possível a partilha dos valores recebidos a título de aluguel quando partilhado o imóvel.
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
5. Recurso autoral conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.